Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Timothy Martin Mulholland e José Garrofe Dórea contra o Acórdão 4279/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. indeferir o pedido de prorrogação de prazo para interposição de recurso formulado por Yolanda Galindo Pacheco, tendo em vista seu comparecimento espontâneo aos autos; 9.3. ordenar à Seproc que adote providências para assegurar a correição e completude do endereço consignado nas notificações aos responsáveis; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Yolanda Galindo Pacheco e aos demais interessados.